Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706094-28.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALANAH AHMAD LOPES DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 40831782). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator